Tribunal: TJDFT
Processo: 0752512-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752512-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ R$ 3.061,98, atualizado até set/2024), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não levou em consideração a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação, bem assim a existência de causa extintiva da obrigação; 2) analisando as duas ações de cobrança de mensalidades do plano de saúde ASSEFAZ (a primeira, perante a 16a Vara Cível, e a presente), verifica-se que são idênticas, com as mesmas partes, o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e, inclusive, os mesmos advogados, o que configura litispendência. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a sua extinção. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme esclarecido pela ASSEFAZ, há duas coisas julgadas: “(...) A primeira, distribuída sob o no 2016.01.1.122246-2, na data de 28/11/2016, cuja fase de conhecimento tramitou de forma física, foi julgada totalmente procedente, condenando o Executado ao pagamento dos valores deixados em aberto em mensalidades de 2013, 2015 e 2016. (...) Já a segunda ação ajuizada pelo antigo patrono da Exequente foi distribuída diretamente no PJE no ano de 2020, em 22/05/2020, sob o no 0715130-19.2020.8.07.0001, cujo objeto e a cobrança dos mesmos valores cobrados na primeira ação, ou seja, relativos aos anos de 2013, 2015 e 2016, conforme se pode extrair da ficha financeira de ID de no 63721331 dessa ação mais recente. (...) Dessa forma, da análise dos fatos acima colacionados, constata-se que existem duas coisas julgadas sobre a mesma matéria, haja vista que as duas cobranças, a primeira distribuída sob a forma de processo físico (cumprimento de sentença no presente processo, por meio do PJE) e a segunda por meio do PJE, se referem a mesma parte, mesmo objeto e mesma causa de pedir, inclusive foram patrocinadas pelo mesmo advogado. (...) Acredita-se que o antigo patrono ajuizou duas ações com o mesmo objeto em razão da primeira tramitar por meio físico e a segunda por eletrônico, por engano. (...) Entretanto, tanto na primeira quanto na segunda ação, o Réu foi patrocinado pelo mesmo advogado e tinha plena ciência de uma ação pretérita ajuizada em face dele, e mesmo assim não alegou a existência de coisa julgada de modo a se favorecer com o ajuizamento equivocado da segunda ação. Dessa forma, levando em consideração o entendimento do STJ acerca da prevalência das coisas julgadas, deve prevalecer a primeira coisa julgada (processo no 2016.01.1.122246-2 - 0731154-54.2022.8.07.0001) visto que no momento em que a segunda coisa julgada foi certificada, a execução da primeira já havia sido iniciada. (...)” Em razão disso, o Juízo daquele primeiro cumprimento de sentença (decorrente da primeira coisa julgada), ao rejeitar a impugnação apresentada, assim se pronunciou, in verbis: “(...) Em relação à duplicidade de coisa julgada, deve o executado se valer da ação desconstitutiva prevista nos art. 966 e seguintes CPC. Como o processo que tramitou perante da 5a Vara Cível de Brasília é posterior ao trânsito em julgado destes autos, o pedido deve se voltar para desconstituir aquela coisa julgada. A coisa julgada deste processo permanece válida. (...)” (ID 167960022 do CumSen 0731154-54.2022.8.07.0001) Ocorre que o entendimento jurisprudencial é no sentido da prevalência da segunda coisa julgada, ao menos até que seja desconstituída, in verbis: “(...) 3. A Corte Especial pacificou o seguinte entendimento: ‘no conflito de coisas julgadas prevalece a segunda em detrimento da primeira’ (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 7.2.2020). Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.506.091/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) “(...) 1. Segundo entendimento da Corte Especial do c. STJ, em caso de conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a que por último se operou, ao menos até que ocorra sua desconstituição em ação rescisória (EAREsp n. 600.811/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020). 2. No caso, o apelado protocolou duas ações de exoneração de alimentos com o mesmo pedido, causa de pedir e partes. A primeira sentença, de procedência, foi prolatada em 16/04/2021, enquanto a segunda demanda, improcedente, foi sentenciada em 23/06/2021. 3. Equivocadamente, o juízo de piso considerou a sentença de procedência da exoneração de alimentos em detrimento da improcedência, apesar de essa ter sido prolatada em momento posterior. (...)” (Acórdão 1716081, 0746299-42.2021.8.07.0016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.) “(...) 1. Segundo entendimento da Corte Especial do c. STJ, em caso de conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a que por último se operou, ao menos até que ocorra sua desconstituição em ação rescisória (EAREsp n. 600.811/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020). (...)” (Acórdão 1634291, 0002082-14.2009.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.) Sendo assim, não se justificaria a suspensão do presente cumprimento de sentença, pois decorrente da segunda coisa julgada. Acrescento que naquele primeiro cumprimento de sentença (processo físico que tramitou na 16a Vara Cível de Brasília e que tomou o número PJe 0731154-54.2022.8.07.0001), a ASSEFAZ executa o título judicial em sua totalidade (principal e honorários, totalizando R$ 91.517,29). Já no presente cumprimento de sentença, decorrente da segunda coisa julgada (processo n. 0715130-19.2020.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília), o título judicial reconheceu a prescrição de parte das mensalidades cobradas e o escritório agravado executa apenas 50% dos honorários de sucumbência (com fundamento em contrato de honorários que prevê esse rateio da verba entre os advogados contratados e os empregados da coordenadoria jurídica). Todavia, ao que consta, o agravante nada alegou a esse respeito durante toda a fase de conhecimento, limitando-se a trazer a questão da litispendência em impugnação ao cumprimento de sentença, que tem cognição limitada a determinadas matérias, razão pela qual o Juízo de origem rejeitou tal alegação, como constou da decisão agravada, in verbis: “Conforme disposição expressa do artigo 525 do CPC, poderá o executado, na impugnação ao cumprimento de sentença, alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (inciso I), ilegitimidade de parte (inciso II), inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inciso III), penhora incorreta ou avaliação errônea (inciso IV), excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inciso V), incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inciso VI) e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (inciso VII), sendo certo que eventual ocorrência de litispendência deveria ter sido alegada em sede de preliminar de contestação, conforme inteligência do artigo 337, inciso VI, do CPC.” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator